Tribunal: TJES
Processo: 5000504-07.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000504-07.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DHAIANE SILVA MATOS FERREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000504-07.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
DHAIANE SILVA MATOS FERREIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão do juízo
a quo
que considerou intempestivo o recurso inominado referente ao processo 0000196-49.2020.8.08.0008.

Da análise dos autos, verifico que o prazo para interposição do recurso inominado findava em 01/12/2021. Todavia, conforme fls 58, foi interposto em 06/12/2021, data de protocolo na secretaria, tendo sido postado nos correios em 01/12/2021.

Em conformidade ao disposto na Súmula 216 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a data da tempestividade do recurso deve ser contada no protocolo da secretaria e não pela data da entrega na agência do correio.

Em incidente de uniformização de jurisprudência, o E. Tribunal de Justiça deste Estado firmou a tese nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANDO A POSTAGEM É FEITA PELOS CORREIOS. DIVERGÊNCIA – ENTRE A DATA DO EFETIVO PROTOCOLO NO ÓRGÃO JUDICIAL OU A DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. INCIDENTE CONHECIDO PARA FIRMAR O ENTENDIMENTO DE QUE A TEMPESTIVIDADE DEVE SER VERIFICADA A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO NO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1) A divergência consiste em perquirir se a aferição da tempestividade do recurso de apelação, quando a postagem é feita pelos Correios, deve ser feita a partir do efetivo protocolo no órgão judicial ou a partir da postagem propriamente dita nos Correios. 2) A melhor exegese acerca da matéria em questão é a de que os recursos devem ser interpostos mediante o protocolo da petição diretamente no órgão do Poder Judiciário destinado ao recebimento de processos ou requerimentos, com exceção do recurso de agravo de instrumento. 3) A Resolução nº 04⁄2006 do TJES, que faculta o protocolo ¿via postal, em quaisquer das agências do Estado, toda documentação de interesse da parte¿, não se aplica ao recurso de apelação – para o qual, utilizam-se os preceitos insculpidos nos arts. 172, §3º c⁄c 506, parágrafo único, do CPC, por ser norma específica em relação ao art. 525, §2º, do mesmo diploma legal, que permite a interposição do recurso de agravo através de postagem pelo correio. Mas, ainda que assim não se considere, penso que os atos normativos infralegais, como a Resolução nº 004⁄2006, deste Egrégio Tribunal de Justiça, não têm o condão de alterar as disposições de lei federal a respeito do lugar em que os atos processuais devem ser praticados. 4) Trata-se de posicionamento em consonância com o entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça, para quem a tempestividade recursal é aferida pelo protocolo da petição e não pela postagem na agência dos Correios. 5) Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido para fixar o seguinte entendimento: a tempestividade do recurso de apelação, quando a postagem é feita pelos Correios, deve ser aferida pela data do efetivo protocolo no órgão judicial (e não pela postagem propriamente dita nos Correios).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 14090023202, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

Desta forma, conheço do agravo, negando-lhe provimento, mantendo incólume o ato objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)